Tribunal: TJDFT
Processo: 0002007-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0002007-06.2018.8.07.0020 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ERIK ALEXSANDER MOTA ARAUJO, ROBSON GOMES DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. As Defesas dos réus ERIK ALEXSANDER MOTA ARAUJO e ROBSON GOMES DE ARAÚJO (IDs 15100689 e 15102159) pleitearam a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do julgamento dos autos (ID 15084233) em razão da publicação da Portaria Conjunta n. 30, de 18 de março de 2020. Como é do conhecimento, na data de ontem (18-março-2020), esta egrégia Corte editou a Portaria Conjunta n. 30, que entrou em vigência a partir de ontem, 18-março, e se estenderá até o dia 30 de abril, com o fim de adotar medidas complementares na prevenção e redução dos riscos de contaminação do COVID-19 no âmbito deste Tribunal. Dentre as medidas adotadas, no artigo 4o, ficou estabelecida suspensão das sessões de julgamento até o dia 30 de abril. 2. Portanto, diante da determinação da Presidência desta egrégia Corte, defiro o pedido de reconsideração e determino que o julgamento destes autos seja adiado para a sessão do dia 7 de maio de 2020. Int. Brasília, 19 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator